Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC, ante a inércia do Autor em movimentá-lo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada, mesmo que não tenha sido intimada pessoalmente para movimentá-lo.
III. Razões de decidir
3. O § 1o do art. 485 do CPC estabelece que apenas nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sendo desnecessária a intimação nas demais hipóteses.
3.1. A Constituição federal assegura a razoável duração do processo, sendo inadmissível que o feito se prolongue sem a citação da parte demandada e a localização do bem.
3.2. O Apelante foi intimado na pessoa de seu patrono, mas não se manifestou de forma a contribuir para o regular desenvolvimento do processo.
3.3. No caso, a demora na localização do bem e citação não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora.

IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “A extinção do processo sem resolução do mérito é a medida cabível quando o autor permanece inerte frente às determinações judiciais.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 485. Incisos II, III, IV e § 1o, do CPC
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão n.960025, 20150710169934APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 19/08/2016. Pág.: 189/200); (Acórdão n.958015, 20160310046490APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 159/169); (Acórdão n.957852, 20120111840820APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: 250/256); (AgRg no AREsp 257.109/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).